Tribunal: STF
Processo: RE 190040
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  ACIDENTÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL, PREVISTA NO
ART.  58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL DE
1989.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA AO ART.  58, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA
CARTA  1988, QUE PROCEDE. RECURSO CONHECIDO, POR OFENSA AO PARÁGRAFO
ÚNICO  DO  ART.  58  DO  ADCT  DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DANDO-SE-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO AUTOR A EQUIVALÊNCIA
A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR DE ABRIL DE 1989.